Tribunal: TJDFT
Processo: 0717919-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Porte e disparo de arma de fogo. Consunção. Circunstâncias judiciais. Fração de aumento.
1 – Em crimes de porte e disparo de arma de fogo, cometidos no mesmo contexto fático, em que não adquirido o artefato em situação diversa, há consunção do crime de porte – crime meio - pelo de disparo de arma de fogo.
2 - O fato de o réu estar embriagado, ter efetuado os disparos por motivo fútil - “só para se amostrar” - e encontrar-se em estabelecimento comercial, na presença de outras pessoas, quando os efetuou, são fundamentos idôneos para aumentar a pena-base pelas circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivo e circunstâncias do crime.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. Redução em fração inferior exige fundamentação concreta.
4 – Apelação provida em parte.